Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-05.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
CRIME
CONTRA
A
DIGNIDADE
SEXUAL.
CONDENAÇÃO COM MAJORANTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. O embargante interpôs Embargos de Declaração contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral e manteve sentença de indeferimento de
registro de candidatura, devido à condenação criminal por crime contra a
dignidade sexual, que impõe inelegibilidade nos termos da Lei Complementar
nº 64/90, art. 1º, I, “e”.
2. Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão,
questionando se a inelegibilidade decorre exclusivamente do tipo penal de
assédio sexual ou da causa de aumento de pena, que afastaria o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
defendendo a não caracterização do delito como de menor potencial ofensivo,
em virtude da causa de aumento de pena, aplicável por se tratar de vítima
menor de idade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a inelegibilidade decorre
da natureza do crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código
Penal, ou da incidência da causa de aumento de pena, que afasta o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44186886 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
5. A inelegibilidade por condenação criminal, nos termos do art. 1º, I, “e”, da
Lei Complementar nº 64/90, é aplicável a crimes contra a dignidade sexual,
independentemente do tipo de pena aplicada, desde que a condenação tenha
transitado em julgado ou sido proferida por órgão colegiado.
6. Nos casos de assédio sexual com causa de aumento de pena por vítima
menor, o delito não é considerado de menor potencial ofensivo, o que impede a
aplicação da excludente de inelegibilidade prevista no §4º do art. 1º da LC nº
64/90.
7. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e entendimento
doutrinário indicam que a incidência de majorante de pena impede o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo, reafirmando a
inelegibilidade independentemente da pena aplicada (TSE, Súmula nº 61;
TSE, AgReg no REs

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600275-05.2024.6.16.0130

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/10/2024
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600275-
05.2024.6.16.0130 (DRAP 0600245-67.2024.6.16.0130), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Luiz Carlos Cardoso de Siqueira, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral e por Matheus Ricardo Penso ao Registro de
Candidatura de Luiz Carlos Cardoso de Siqueira, concorrente ao cargo de Vereador de Ampére/PR,
uma vez que o postulante foi condenado em 14/02/2024, por órgão colegiado, pelo crime previsto
no artigo 216-A, §2º, do Código Penal (assédio sexual - autos n. 0001130-67.2019.8.16.0186), tendo-
lhe sido aplicada uma pena privativa de liberdade de 01 anos e 04 meses de detenção, em regime
inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, o que atrai a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, e, item 9, da Lei Complementar 64/90. Matheus Ricardo
Penso, também candidato a Vereador, apresentou impugnação em igual sentido, em 23 de agosto
de 2024). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA (EMBARGANTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
MATHEUS RICARDO PENSO (EMBARGADA)
DALVA ARAUJO GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186886
06/11/2024
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44186886 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.402

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600275-05.2024.6.16.0130 – Ampére – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADA: MATHEUS RICARDO PENSO
ADVOGADO: DALVA ARAUJO GONCALVES - OAB/PR49132
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
CRIME
CONTRA
A
DIGNIDADE
SEXUAL.
CONDENAÇÃO COM MAJORANTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. O embargante interpôs Embargos de Declaração contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral e manteve sentença de indeferimento de
registro de candidatura, devido à condenação criminal por crime contra a
dignidade sexual, que impõe inelegibilidade nos termos da Lei Complementar
nº 64/90, art. 1º, I, “e”.
2. Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão,
questionando se a inelegibilidade decorre exclusivamente do tipo penal de
assédio sexual ou da causa de aumento de pena, que afastaria o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
defendendo a não caracterização do delito como de menor potencial ofensivo,
em virtude da causa de aumento de pena, aplicável por se tratar de vítima
menor de idade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a inelegibilidade decorre
da natureza do crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código
Penal, ou da incidência da causa de aumento de pena, que afasta o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44186886 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
5. A inelegibilidade por condenação criminal, nos termos do art. 1º, I, “e”, da
Lei Complementar nº 64/90, é aplicável a crimes contra a dignidade sexual,
independentemente do tipo de pena aplicada, desde que a condenação tenha
transitado em julgado ou sido proferida por órgão colegiado.
6. Nos casos de assédio sexual com causa de aumento de pena por vítima
menor, o delito não é considerado de menor potencial ofensivo, o que impede a
aplicação da excludente de inelegibilidade prevista no §4º do art. 1º da LC nº
64/90.
7. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e entendimento
doutrinário indicam que a incidência de majorante de pena impede o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo, reafirmando a
inelegibilidade independentemente da pena aplicada (TSE, Súmula nº 61;
TSE, AgReg no REspe nº 0600214-51.2020.6.06.0070).
8. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é restrita a conflitos
internos do acórdão entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se
verifica neste caso, em que o embargante busca rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: "A inelegibilidade decorrente de condenação por
crime contra a dignidade sexual, com causa especial de aumento de pena,
independe da natureza da pena aplicada, impedindo o enquadramento do
crime como de menor potencial ofensivo e ensejando a inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e" e §4º
Código Penal, art. 216-A, §2º
Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada
TSE, Súmula nº 61
TSE, AgReg no REspe nº 0600214-51.2020.6.06.0070, Min. Alexandre de
Moraes, j. 18/02/2021
TSE, Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº 060153396,
Min. Raul Araújo Filho, DJE, 05/09/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA, em face
do Acórdão nº 64.670, pelo qual fora negado provimento ao recurso, para manter a sentença de
indeferimento do registro de candidatura do embargante, em razão de sentença penal condenatória, estando

Num. 44186886 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
portanto inelegível, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea, “e”, 9, da Lei Complementar nº 64/90.
Em suas razões, o embargante alega a) a existência de contradição no acórdão, especialmente no que se
refere a possibilidade de aplicação da excludente de inelegibilidade por crime de menor potencial ofensivo,
independentemente da natureza do crime; b) o acórdão embargado apresenta uma contradição interna em
sua fundamentação que pode prejudicar o embargado; c) sugere que a inelegibilidade decorre
exclusivamente da tipificação do crime como contra a dignidade sexual, afastando a aplicação da excludente
de inelegibilidade prevista no artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/90, sem que outros fatores, como o
aumento de pena, sejam determinantes; d) o acórdão reconhece que o crime previsto no caput do artigo
216-A, CP, em tese, poderia ser enquadrado como de menor potencial ofensivo, o que, em princípio,
afastaria a inelegibilidade, todavia a causa especial de aumento de penalidade, prevista no §2º, impede o
enquadramento do crime como de menor potencial ofensivo, afastando a aplicação da excludente de
inelegibilidade, e) ‘é necessário que o acórdão seja aclarado por meio dos presentes embargos de declaração,
para que seja definido se a inelegibilidade decorre exclusivamente da tipificação do crime de assédio sexual
ou se é a majorante do §2º que, especificamente, impede a aplicação da excludente prevista na Lei
Complementar nº 64/90.’
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o finalidade de sanar a contradição, para que seja
esclarecido se a inelegibilidade atribuída ao embargante decorre da natureza do crime de assédio sexual,
previsto no caput do art. 216-A do Código Penal, independentemente da existência de majorantes, ou se é
exclusivamente a causa de aumento de pena prevista no §2º do mesmo dispositivo que impede a aplicação
da excludente de inelegibilidade prevista no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/90.
Conforme certificado no ID 44147050, o embargado, embora regularmente intimado, não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração.
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de declaração porque preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no art. 275 do
Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O acórdão impugnado restou assim ementado:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR

Num. 44186886 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de
Realeza, que indeferiu pedido de registro de candidatura, em razão da existência de sentença penal
condenatória, por crime contra a dignidade sexual, estando o recorrente inelegível nos termos do art. 1º, I,
"e", 9, da Lei Complementar nº 64/90.
1.2. A condenação criminal foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pela prática do delito previsto
no art. 216-A, §2º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, substituída por restritivas de
direitos.
1.3. O recorrente sustenta que o crime cometido seria de menor potencial ofensivo e, portanto, excludente da
inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral e outro impugnante alegaram que a condenação impõe
inelegibilidade por tratar-se de crime contra a dignidade sexual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia reside na aplicação da inelegibilidade em decorrência de condenação por crime contra a
dignidade sexual, previsto no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90, mesmo que a pena aplicada seja
de menor potencial ofensivo.
2.2. Discute-se a aplicabilidade da exclusão da inelegibilidade para crimes de menor potencial ofensivo,
conforme o §4º do art. 1º da referida lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A condenação por crime contra a dignidade sexual, como o previsto no art. 216-A, §2º, do Código
Penal, atrai inelegibilidade conforme o art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90. A Lei da Ficha Limpa
estabelece que a inelegibilidade incide sobre condenações por crimes contra a dignidade sexual,
independentemente do tipo de pena aplicada.
3.2. No caso, a condenação do recorrente foi proferida por órgão colegiado e a pena ainda não foi
integralmente cumprida, o que mantém a inelegibilidade por até 8 anos após o cumprimento da pena.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao afirmar que a inelegibilidade por crimes
dessa natureza independe do tipo de pena imposta. Nos termos da Súmula nº 61 do TSE, o prazo de
inelegibilidade projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva
de direitos ou multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "A condenação por crime contra a dignidade sexual, proferida por órgão colegiado,
acarreta inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, independentemente do tipo de
pena aplicada."

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão, pois se a inelegibilidade decorre apenas da
natureza do crime de assédio sexual, a presença de uma majorante seria irrelevante para afastar a excludente
de menor potencial ofensivo. Por outro lado, se é a majorante que impede o enquadramento como crime de
menor potencial ofensivo, o crime base de assédio sexual simples, sem agravantes, não seria suficiente para
gerar inelegibilidade automaticamente.
O embargante foi condenado pelo crime de assédio sexual com uma causa especial de aumento de pena,
prevista no §2º do art. 216-A do Código Penal, que se aplica quando a vítima é menor de 18 anos.
Constou do Acórdão que :
No caso dos autos, a tipificação do art. 216-A do Código Penal – assédio
sexual – prevê pena de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção, o que, em tese,
poderia caracterizar um crime de menor potencial ofensivo. No entanto, o
recorrente foi condenado com base no § 2º do mesmo artigo, que prevê

Num. 44186886 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
uma causa especial de aumento de pena de até um terço quando a vítima
for menor de 18 (dezoito) anos, afastando, assim, o enquadramento como
infração de menor potencial ofensivo.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao estabelecer que a incidência de uma causa de
aumento de pena retira o crime do conceito de menor potencial ofensivo, conforme se depreende do
julgamento do AgReg no REspe nº 0600214-51.2020.6.06.0070, pelo Min. Alexandre de Moraes, em
18/02/2021. Dessa forma, a condenação do recorrente com base no § 2º do art. 216-A do Código Penal
impede a aplicação da excludente de inelegibilidade prevista no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº
64/1990, a condenação do recorrente com base no § 2º do art. 216-A do Código Penal impede a aplicação da
excludente de inelegibilidade prevista no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 64/1990.

O voto vista apresentado pela Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, parte integrante do acórdão
impugnado, complementa a fundamentação, acrescentando que:
Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo, considera-se a
pena máxima legal prevista.
O recorrente foi condenado em primeiro grau pelo crimes de assédio sexual, em razão de dois fatos, sendo
que um deles envolveu vítima menor de idade. Ao descrever a conduta delituosa, o art. 216-A do Código
Penal assim dispõe:
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo
ou função.
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. (VETADO)
§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.
Em primeiro grau o recorrente foi condenado pelos dois fatos. Em sede de apelação,
entretanto, o Tribunal de Justiça do Paraná reformou parcialmente a sentença,
absolvendo-o do fato envolvendo a vítima maior de idade.
Embora o acórdão seja um pouco confuso ao tratar da absolvição como sendo ora do fato 01, ora do fato 02,
sua conclusão é clara e objetiva:
Diante do exposto, o voto que proponho aos meus eminentes pares é no sentido
de conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu L.C.C.S., absolvendo-o
do crime previsto no art. 216-A, caput, do CP (fato 02), com exegese no art.
386, VII, do CPP, mantendo a condenação pelo crime insculpido no art.
216-A, §2º, do CP (fato 01), à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção (...)
Pois bem. Como visto, a pena máxima cominada ao tipo base de assédio sexual é de 2 (dois) anos de
detenção, o que implica no seu enquadramento como um crime de menor potencial ofensivo.
Contudo, o recorrente não foi condenado pelo crime base, mas sim pelo crime para o qual o §2º do art. 216-
A do Código Penal prevê uma causa especial de aumento, de até um terço da pena.
Essa circunstância, tal como apontado pelo juízo de origem, é suficiente para que o
crime não seja enquadrado como sendo de menor potencial ofensivo, conforme

Num. 44186886 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
reconhecido na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, “e”, item 4, da LC 64/90. SÚMULA 28/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável a
realização do cotejo analítico a demonstrar a similitude fática entre o acórdão
paradigma e o aresto recorrido, circunstância não evidenciada no caso dos
autos (Súmula 28 do TSE).
2. A incidência de causa de aumento de pena deixa de enquadrar o crime
imputado na definição de menor potencial ofensivo, passando a atrair, assim, a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990.
3. Agravo Regimental desprovido.
(TSE. AgReg no REspe nº 0600214-51.2020.6.06.0070, Min. Alexandre de
Moraes, j. em 18/02/2021).
Assim, com esse acréscimo de fundamento, afasto o argumento trazido no recurso
interposto e tenho a honra de acompanhar o E. Relator.

Em reforço, colaciona-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "e", item 4, da LC 64/90. SÚMULA 28/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável a realização do cotejo analítico a
demonstrar a similitude fática entre o acórdão paradigma e o aresto recorrido, circunstância não evidenciada
no caso dos autos (Súmula 28 do TSE).
2. A incidência de causa de aumento de pena deixa de enquadrar o crime
imputado na definição de menor potencial ofensivo, passando a atrair, assim, a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990.3. (TSE. Agravo
Regimental desprovido.Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060021451, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 10/03/2021. Destacou-se.)

Em relação à alegação de contradição, o acolhimento dos embargos de declaração ocorre somente quando
há conflito interno na decisão, como uma discordância entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre
diferentes partes do próprio acórdão.
O TSE reforça seu entendimento quanto à existência de contradição, no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. COTA
DE GÊNERO. FRAUDE. ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO
REGIONAL. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SEM VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)

Num. 44186886 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
.2. Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aponta contradição no julgamento, ante a alegação
de que o acórdão embargado considerou, equivocadamente e em contrariedade às provas dos autos, as
candidaturas femininas como fictícias.
3. No aresto embargado, este Tribunal Superior considerou comprovado o caráter fictício das três
candidaturas femininas com base nos elementos fático-probatórios descritos no acórdão regional, a saber: a
votação zerada de uma das candidatas; a votação inexpressiva das outras duas candidatas; a inexistência de
comprovação de que foram realizados atos efetivos de campanha; e a realização de propaganda eleitoral por
uma das candidatas apenas em benefício de outro candidato parente (cônjuge) e concorrente ao mesmo
cargo pelo mesmo partido.
4. Não há contradição a ser sanada no julgado, cabendo destacar que,
para o TSE, "a contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios
é a interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre
fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a
conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela
parte" (ED-AgR-RO-El nº 0600431-95/SP, rel. Min. EDSON FACHIN,
julgados em 14.10.2021, DJe de 21.10.2021).
5. Verifica-se que o embargante busca em seus aclaratórios o rejulgamento da matéria. Contudo, "[...] o
mero inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos embargos de
declaração" (ED-AgR-REspEl nº 478-63/CE, rel. Min. EDSON FACHIN, julgados em 29.4.2021, DJe de
19.5.2021).
6. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "[...] o acolhimento dos embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios
previstos no art. 275 do CE" (ED-AgR-AI nº 0000044-63/GO, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgados em 12.5.2022, DJe de 20.5.2022).
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060153396, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/09/2024. Destacou-se.)

Como se vê, não há no Acórdão vícios a serem sanados em sede de Embargos de Declaração. Em verdade, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir
omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração, mas rejeitando-os, nos
termos do voto lançado.

Num. 44186886 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 19:01:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110619015042200000043135351
Número do documento: 24110619015042200000043135351
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:41:12
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600275-
05.2024.6.16.0130 - Ampére - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - PR117731 -
EMBARGADA: MATHEUS RICARDO PENSO - Advogado do(a) EMBARGADA: DALVA ARAUJO
GONCALVES - PR49132 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024